Tribunal: TJMT
Processo: 0052007-38.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052007-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 02.222.732/0001-51 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MARIO SPINELLI SOBRINHO - CPF: 688.510.731-04 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES GODINHO - CPF: 882.605.341-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO (APELANTE), DANIELA MARQUES GODINHO - CPF: 882.605.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO –
PRELIMINARES
–
carência da ação por falta de interesse de agir, inadequação da via eleita E inépcia da petição inicial
– REJEITADAS – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 1ª APRESENTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da incidência de juros de mora se dá a partir da primeira apresentação conquanto a correção monetária incide da data da emissão do cheque.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052007-38.2015.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO

APELADA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE MÁRIO SPINELLI SOBRINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação
Monitória n. 52007-38.2015.811.0041 [Cód. 1062233]
, ajuizada pela
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME
, que
rejeitou os embargos monitórios opostos e, por consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, para declarar constituído de pleno direito em título executivo, o crédito representado pelo cheque constante dos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação e correção monetária pelo INPC, desde a data da emissão do cheque.

Condenou o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, asseverando a inadequação da via eleita sob o fundamento de que o cheque é título executivo, sendo que a parte dispunha do prazo prescricional de 06 (seis) meses para o ingresso da ação executiva, o que não o fez no caso concreto.

Suscitou ainda a inépcia da petição inicial ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e a ausência de apresentação da relação negocial subjacente
.

Sustenta que a incidência de juros moratórios assim como a correção monetária devem ter como termo inicial a citação válida e não o suposto vencimento da dívida, no que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de forma a acolher os embargos monitórios. (Id. 18707450/18707453)

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 18707458/18707462], em que rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso com a condenação do apelado em litigância de má-fé e consequente majoração dos honorários advocatícios.

O preparo foi recolhido [id. 6817338].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante aduz, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, asseverando a inadequação da via eleita sob o fundamento de que o cheque é título executivo, sendo que a parte dispunha do prazo prescricional de 06 (seis) meses para o ingresso da ação executiva, o que não o fez no caso concreto.

Discorre ainda, acerca da inépcia da petição inicial ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e a ausência de apresentação da relação negocial subjacente.

Pois bem. Em que pese as alegações do apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, de fato, p
rescrevem em 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque assegurada ao portador (art. 47
da Lei nº 7.357/85)
.

Entretanto, o art. 61 da mesma Lei, dispõe que a ação de enriquecimento contra o emitente prescreve em 2 (dois) anos, a partir da consumação da prescrição,
verbis
:

“Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.”

Logo, conclui-se que as obrigações contraídas pela emissão do cheque são autônomas e independentes, que concedem ao portador da cártula, a legitimidade de exigir do seu emitente, a dívida nele representada consoante dispõe o art. 8º, inciso III da Lei nº 7.357/85.

Ademais, o cheque possui literalidade e abstração, já que é uma ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia em relação ao negócio subjacente e que, por sua natureza, goza de certeza, liquidez e exigibilidade.

Inobstante a isso, o artigo 700 do Código de Processo Civil prescreve:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Nos termos do citado dispositivo legal, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

De mais a mais, tem-se que o cheque prescrito é documento apto a sustentar a ação monitória, independentemente de se investigar a causa de sua emissão.

Caberia ao apelante demonstrar eventual invalidade na
causa debendi
que motivou a emissão do cheque, mas não fez nenhuma consideração a este respeito, apenas ilações quanto à atividade mercantil da apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO – DISPENSÁVEL A MENÇÃO A CAUSA DEBENDI – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações monitórias embasadas em cheque prescrito não há necessidade de comprovação da existência de negócio subjacente (RESp 1094571/SP, Representativo de Controvérsia). Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. A teor do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal”
(TJMT Apelação Cível 38296/20018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Datada do Julgamento 19/09/2018, Data da Publicação 29/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS À MONITÓRIA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE – PROVA QUE NÃO HOUVE NEGÓCIO SUBJACENTE QUE TERIA DADO CAUSA À EMISSÃO DO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na propositura da ação monitória o autor não precisa mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova – mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como dispõe o art. 373 do CPC. Se o embargante/réu comprova que não houve negócio subjacente que teria dado causa à emissão do cheque, deve ser descaracterizado o crédito da Embargada/Autora e o pedido monitório julgado improcedente”.
(TJMT Apelação Cível 24646/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Datada do Julgamento 21/06/2017, Data da Publicação 29/06/2017)

No tocante a fixação dos juros, o argumento do apelante é de que estes não poderiam se dar d
o suposto vencimento da dívida
,
devendo ter como termo inicial a citação válida.

Em que pese as ponderações do apelante, tenho que tais argumentos não merecem prosperar.

É que o artigo 52, inciso II, da Lei nº 7.357/85 dispõe,
in verbis:

“Art. 52 portador pode exigir do demandando:

I – a importância do cheque não pago;

II – os juros legais desde o dia da apresentação;

Desse modo, o termo inicial dos juros de mora conta-se da primeira apresentação do cheque e a correção monetária a partir da emissão do cheque.

Nesse sentido é o entendimento do E. STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que:
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Assim também já decidiu este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO – ADMISSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE PARA TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO CREDOR – PRETENSÃO À DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI AFASTADA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO – PRESUNÇÃO LEGAL DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte apresentou as razões de sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca sua reforma não causando qualquer obstáculo à defesa. O cheque prescrito pode embasar ação monitória desde que esta seja ajuizada no prazo legal. Uma vez transferido o cheque para terceiro não se admite a discussão da causa que lhe deu origem, tendo em vista que a cártula é regida pelo princípio da autonomia e abstração. A cambial imitida com omissões pode ser completada pelo credor de boa-fé.
O termo inicial dos juros de mora é da primeira apresentação do cheque e da correção monetária a partir da sua emissão
." (Ap 33528/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé intentado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual”.
(TJMT Apelação Cível 1016626-15.2016.8.11.0041 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020